Tribunal: STF
Processo: AI 772335
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO. 1. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.